Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740181-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE PAIVA BRANDINI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FELIPE PAIVA BRANDINI formulou pedido de revisão criminal em face da condenação por crime de estupro de vulnerável, confirmada por esta 3a Turma Criminal no julgamento da APR 0701537-57.2020.8.07.0021, de minha Relatoria, ocorrido no dia 15/12/2022. Observa-se que o peticionante formulou pedido idêntico na PET 0739797-04.2022.8.07.0000. Assim, diante da litispendência, indefiro a inicial e nego seguimento à presente petição, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023 15:56:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator